Tribunal: TCU
Processo: 025.332/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - CEF em razão da execução parcial do objeto de contrato de repasse celebrado com o Município de Bacuri/MA, tendo por objeto a construção de matadouro público.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor dos ex-prefeitos de Bacuri/MA Aurino Vieira Nogueira (gestões 1997-2000 e 2001-2004) e Washington Luís de Oliveira (gestões 2005-2008 e 2009-2012) pela não comprovação da boa e regular gestão dos recursos federais transferidos por força do Contrato de Repasse 109.318-22/2000, que objetivou a construção de matadouro público. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 26, 28, inciso II, e 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, 212, 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. aplicar a Washington Luís de Oliveira multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal do Maranhão.